Tribunal: STF
Processo: RE 115407
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-23
Data de publicação: 1988-08-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
FUNDANDO-SE EM FALSIDADE DA PROVA E ERRO DE FATO, COM BASE NO
EXAME DO CONTRATO ENTRE AS PARTES (SÚMULA 454) E DAS PROVAS
PRODUZIDAS (SÚMULA 279). INVIABILIDADE DE REEXAME EM
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO  NÃO CONHECIDO.